Tribunal: TJSP
Processo: 1001792-33.2018.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Improcedência – Contrato de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial – Exceptio non adimpleti não caracterizada – Imóvel impróprio para expedição de AVCB – Cláusula contratual que aponta ciência dos adquirentes acerca da necessidade de adaptação do imóvel locado para adequação às normas do Corpo de Bombeiros – Diligência que competia aos compradores – Contrato que

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Improcedência – Contrato de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial – Exceptio non adimpleti não caracterizada – Imóvel impróprio para expedição de AVCB – Cláusula contratual que aponta ciência dos adquirentes acerca da necessidade de adaptação do imóvel locado para adequação às normas do Corpo de Bombeiros – Diligência que competia aos compradores – Contrato que não incluía o imóvel – Não demonstrado nos autos o aludido descumprimento contratual, ônus que cabia ao embargante – Sentença mantida - Recurso não provido.